Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS COM VIAGEM, RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com o objetivo de obter o ressarcimento ao erário no valor de R$ 17.035,79, em razão da ausência de prestação de contas relativas a viagem ao exterior realizada em março de 2011. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória e extinguiu o processo com resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em ausência de prestação de contas, está prescrita.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de ressarcimento ao erário não fundada em ato de improbidade administrativa praticado com dolo submete-se ao prazo prescricional de 5 anos (Decreto 20910/1932 1), conforme decidido pelo STF no Tema 899 da repercussão geral.
4. O termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da Administração quanto à mora do servidor, fixada em 13/06/2012, quando constatou expressamente a inércia do réu em relação a todos os prazos fixados para prestação de contas, conforme a teoria da actio nata e o art. 189 do CC. Ultrapassados mais de cinco anos entre a referida data e a propositura da ação (20/08/2024), está configurada a prescrição.
5. Ainda que se afastasse a data da ciência inequívoca da mora do réu como termo inicial da prescrição, não subsistiria a pretensão do autor, pois a Tomada de Contas Especial não foi instaurada pelo Tribunal de Contas, mas sim no âmbito interno da própria Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), como mera continuidade do processo administrativo em trâmite desde 2011.
6. Entre a última movimentação relevante do processo administrativo (em 10/07/2017, com sugestão de remessa dos autos à Seção de Tomada de Contas Especial) e a efetiva instauração da Tomada de Contas Especial (em 10/07/2023), decorreu lapso superior a 5 anos, sem qualquer providência da Administração, o que seria capaz de configurar a prescrição intercorrente.
7. A paralisação do processo por seis anos é atribuída exclusivamente à inércia da Administração Pública, não havendo, nesse período, exigência de qualquer ato do réu ou justificativa para a demora na tramitação. Por isso, aplica-se à prescrição intercorrente o prazo de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 37 § 5; CC 189; Decreto 20910/32 1;
Jurisprudência relevante citada: Tema 899 do STF; TJDFT, Acórdão 2033566, 0737045-45.2021.8.07.0016, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 1923535, 0702896-46.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1915107, 0704038-85.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 29/09/2024.